Tribunal: TCU
Processo: 019.242/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Irregularidade na concessão de crédito e subtração de recursos financeiros que provocaram prejuízos, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado arrolado Vinicius Moraes Correia, matrícula 101786-0. (no da TCE no sistema: 571/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 11584/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Vinicius Moraes Correia, em razão de irregularidades na concessão de crédito e subtração de recursos financeiros que provocaram prejuízos aos cofres da empresa na agência Cidade dos Azulejos/MA. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 39-42), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 019.242/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vinicius Moraes Correia (XXX.913.283-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.